Tribunal: TJDFT
Processo: 0026848-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026848-30.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME RECORRIDOS: ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME, VIVIANE DA CUNHA MOURA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença que julgou extinto o processo executivo, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. O exequente sustenta que não houve inércia processual, tendo promovido diligências efetivas para localização de bens penhoráveis, inclusive com penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verifica-se se houve inércia do exequente capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como a aplicabilidade da nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, a processo iniciado anteriormente à sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O prazo prescricional para a cobrança de aluguéis e acessórios de locação é de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 206, § 3o, do Código Civil. 4. Decorrido o prazo de suspensão sem localização de bens e transcorrido o lapso prescricional sem prática de atos úteis à execução, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. 5. Inviável o afastamento da prescrição intercorrente sob o argumento de retroatividade da Lei 14.195/2021, pois a contagem do prazo prescricional decorre da conjugação das normas do Código Civil e do CPC/2015, independentemente da alteração legislativa superveniente. 6. A mera expedição de ofício para pesquisa de bens não suspende nem interrompe o prazo prescricional, não sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ quando inexistente constrição patrimonial. IV. DISPOSITIVO. 7. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao artigo 14 do Código de Processo Civil, defendendo que as novas regras de prescrição intercorrente não podem alcançar de forma retroativa os processos cujos prazos prescricionais já haviam iniciado ou cujos atos de suspensão estavam em curso sob a égide da lei anterior. Sustenta que a Lei 14.195/2021 não possui efeito retroativo para modificar situações consolidadas, devendo seus novos prazos serem aplicados apenas a partir da vigência da lei. Afirma que não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que inexiste inércia do insurgente. Aponta que o exequente não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa ao artigo 62, §1o, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, argumentando quanto à inconstitucionalidade formal da Lei 14.195/2021. Indica que a Medida Provisória 1.040/2021, posteriormente convertida na referida legislação, tratou de alterações no direito processual civil, e, ao fazê-lo, a violou a vedação expressa contida no art. 62 da CF/88. Nas contrarrazões, a parte recorrida VIVIANE DA CUNHA MOURA pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS, OAB/GO 20.730 (ID 77969147 e ID 77969149). Por sua vez, ITAÚ UNIBANCO S.A. requer que seja determinada a baixa da averbação premonitória, averbação e expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723 (ID 78008570). II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 62, §1o, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Defiro o pedido de publicação da recorrida VIVIANE DA CUNHA MOURA, nos termos do ID 77969147 e ID 77969149. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento formulado pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, uma vez que o causídico não representa parte nos presentes autos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015